Tribunal: TCU
Processo: 033.115/2017-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1875/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inc. II, da Lei 8.443/92 e arts.143, inciso III, e 250, §1o, do Regimento Interno/TCU, em acolher as razões de justificativas de Manoel Afonso de Araújo, Valdir de Souza Pereira, Armonio Oliveira Serpa e Cléber Lacerda de Amorim, no que se relaciona à licitação das obras de construção do hospital de Formosa do Rio Preto/BA com recursos federais transferidos por intermédio do Contrato de Repasse 0344795-79/2010/Min. da Saúde/Caixa; considerar cumprido o objetivo da auditoria realizada nas três obras supostamente paralisadas; adotar a medida a seguir e informar o conteúdo deste acórdão, juntamente com a instrução (peça 124), à Caixa Econômica Federal e aos responsáveis ouvidos nos autos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 033.115/2017-6 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Responsáveis: Armonio Oliveira Serpa (XXX.299.485-XX); Claudevane Moreira Leite (XXX.478.595-XX); Cleber Lacerda de Amorim (XXX.224.615-XX); José Nilton Azevedo Leal (XXX.272.805-XX); Manoel Afonso de Araujo (XXX.632.105-XX); Valdir de Souza Pereira (XXX.390.555-XX) 1.2. Interessados: não há 1.3. Órgãos/Entidades: Caixa Econômica Federal (00.360.305/0001-04); Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (00.378.257/0001-81); Município de Formosa do Rio Preto - BA (13.654.454/0001-28); Município de Itabuna - BA (14.147.490/0001-68); Município de Taperoá - BA (13.850.342/0001-42) 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.7. Representação legal: Miucha Pereira Bordoni (25538/OAB-DF) e outros, representando Manoel Afonso de Araújo. 1.8. com fundamento no art. 7o da Resolução-TCU 265/2014, dar ciência ao município de Itabuna/BA e à Caixa Econômica Federal/Gerência Interna de Governo na Cidade de Itabuna, com vistas à adoção de providências internas que previnam outras ocorrências semelhantes, sobre a execução das obras de ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Itabuna em desacordo com o memorial descritivo/especificações do projeto, com a efetuação de ligações domiciliares antes da conclusão da ampliação do sistema e consequente lançamento do esgoto, sem tratamento, nas baixadas dos bairros de Califórnia e Nova Califórnia, o que afronta o disposto na Cláusula Segunda e no item 3.2.a do Termo de Compromisso 0350915-50/2011/Min. das Cidades/Caixa.